Tribunal: TCU
Processo: 003.026/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4200/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.026/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Gomes de Miranda (XXX.733.701-XX); Benedito de Araujo Costa (XXX.459.383-XX); Dalvanira Martins de Oliveira (XXX.484.643-XX); Joana de Sousa Costa (XXX.573.703-XX); Jose Maria Marques Silva (XXX.950.193-XX); Jose Ribamar Andrade dos Santos (XXX.969.223-XX); Josefa Nogueira dos Santos Garces (XXX.983.993-XX); Noeme de Jesus Almeida Santana (XXX.128.333-XX); Pedro Vieira das Chagas (XXX.147.003-XX); Wildete Carvalho Mayrink (XXX.848.633-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.